Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. HIPOTECA PREEXISTENTE. EFEITO LIBERATÓRIO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Demonstrando as provas dos autos que o usucapiente possuiu o imóvel como seu, de forma ininterrupta e sem oposição por mais de quinze anos, deve ser mantida a sentença que declarou a sua aquisição pela usucapião extraordinária, nos termos dos artigos 1.238 e 1.241 do Código Civil.
II. A penhora do imóvel usucapiendo em execução intentada em face do proprietário não impede, suspende ou interrompe a prescrição aquisitiva, máxime quando é cancelada.
III. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e por isso a hipoteca outorgada pelo proprietário não obsta a sua consumação.
IV. Apelação desprovida.